Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0717441-63.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARNIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA RECORRIDO: GABRIEL GONCALVES DIAS DECISÃO Consoante dispõe a súmula 481 do STJ 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Contudo, tal circunstância não foi comprovada nos autos, uma vez que intimada a apresentar documentos que demonstrassem a alegada carência de recursos, permaneceu inerte. A gratuidade de justiça foi, então, indeferida (decisão id 56435034) e a recorrente intimada a comprovar o pagamento de custas processuais. Novamente transcorreu em branco prazo para manifestação. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.